Tribunal: TJBA
Processo: 8057667-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057667-81.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCILENE DE ALMEIDA Advogado(s): VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Advogado(s):DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando a inexistência do débito e fixando indenização de R$ 3.000,00, com correção monetária e juros a contar de critérios legais. 2. A parte autora recorre, requerendo a majoração da indenização para R$ 6.000,00, alteração dos critérios de incidência de correção e juros, e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a majoração da indenização fixada por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; e (ii) saber se a correção monetária e os juros devem observar os marcos estabelecidos pelas Súmulas 54 e 362 do STJ e as novas disposições da Lei nº 14.905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A indenização arbitrada em R$ 3.000,00 revela-se insuficiente diante dos parâmetros fixados pela jurisprudência local em casos análogos, que admitem quantia superior, inclusive para observância do caráter pedagógico da condenação. 5. O valor foi majorado para R$ 6.000,00, em respeito ao princípio da razoabilidade, considerando a inscrição indevida e os precedentes do TJ/BA. 6. A incidência de correção monetária deve observar o IPCA/IBGE desde o arbitramento, conforme a Súmula 362/STJ. 7. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso (data da anotação indevida), conforme Súmula 54/STJ, observando-se, a partir da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC descontado o índice de correção monetária (art. 406, § 1º, CC). 8. Honorários advocatícios devidos pela parte fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, correspondente à soma do valor do débito declarado inexistente e da indenização arbitrada, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00, com correção pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, observando-se a incidência da taxa SELIC a partir da Lei nº 14.905/2024. Os honorários advocatícios foram fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8057667-81.2023.8.05.0001 em que figuram como Apelante LUCILENE DE ALMEIDA e como Apelada ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.